Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Parto. Complicações. Lesão. Erro médico não demonstrado. Danos não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de reparação moral, estéticos e obrigação de fazer, ao fundamento de que o laudo pericial afastou a existência de erro médico e de nexo causal entre o atendimento prestado e as lesões alegadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de novas provas, como a ampliação da perícia e oitiva de testemunhas, alegadamente essenciais para o esclarecimento dos fatos controvertidos; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, diante de supostas falhas na prestação do serviço público de saúde, que teriam causado lesão permanente no plexo braquial direito da criança.
III. Razões de decidir
3. Se o magistrado considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, nos arts. 370 e 371, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causem a terceiros é objetiva, na forma do § 6o do art. 37, da CF/1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Contudo, se as provas coligidas aos autos, em especial a prova pericial técnica, não revelam qualquer conduta imprópria ou erro por parte da equipe médica, que caracterize falha do serviço público, não há de se falar em nexo causal, impossibilitando o acolhimento de qualquer pretensão indenizatória.
5. A distócia de ombro constitui intercorrência obstétrica imprevisível, cujo manejo adequado, conforme protocolos técnicos e científicos, afasta a imputação de ilicitude à equipe de saúde.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 37, § 6o; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único; Lei no 7.498/1986; Resolução COFEN no 516/2016; Resolução CFM no 2.284/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1365883, 07103788420198070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/8/2021; TJDFT, Acórdão 1246358, 07106692120188070018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/4/2020.